Tribunal: TJDFT
Processo: 0740890-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740890-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: M. C. G. JUNQUEIRA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA OLIVEIRA GONÇALVES (autora), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id. 141657784 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Bem Móvel (processo no 0740962-83.2022.8.07.0001), indeferiu a concessão de tutela antecipada de urgência pleiteada. Ao analisar o recurso, verificou-se que a insurgência da parte Agravante se refere tão-somente a reintegração de posse do veículo de placa PAM-2190, veículo este, segundo informações dos autos já foi vendido, situação que impossibilitaria eventual reintegração de posse ora vindicada. Diante da notícia da venda do veículo, intimou-se a parte Agravante para manifestar se ainda persiste eventual interesse de agir no recurso, sob pena de restar julgado prejudicado o recurso, contudo, nada manifestou a Agravante, quedando-se inerte, conforme certidão de id. 46547943. Em sendo assim, considerando que o pleito recursal se refere apenas a reintegração de posse do veículo e que o mesmo já foi vendido, bem como ainda a ausência de manifestação da parte recorrente quanto ao interesse no prosseguimento do recurso, forçoso concluir não subsistir mais interesse recursal da parte Agravante no presente feito. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora